Tribunal: TJDFT
Processo: 0717706-53.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. CONSUMIDOR. GOLPE DA CENTRAL TELEFÔNICA. SPOOFING. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. NULIDADE DO CONTRATO. CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DE 50% DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, consistente em declarar a inexistência de metade do débito referente às seguintes transações: empréstimo de R$ 11.591,67 e PIX no cartão de crédito de R$ 5.761,85, ficando a parte requerida obrigada a se abster de cobrar/debitar metade das parcelas relativas às operações citadas.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida à recorrente na decisão de ID 57594401. Contrarrazões apresentadas no ID 57595259.
3. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
4. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada pela parte recorrida em sede de contrarrazões. Considerando que a recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. PRELIMINAR REJEITADA.
5. Na inicial, narra a parte autora ter recebido mensagem supostamente enviada pela requerida, relativa à "COMPRA EM ANÁLISE NO VALOR R$ 3.749,90 na TROCAFONE, na data 11/10/2023, Clique aqui para cancelar 0800 000 3914”, e que ao clicar, uma atendente passou orientações e o atendimento evoluiu para uma conversa no WhatsApp. Aduz que diante da conversa e do fornecimento de todos os seus dados, acreditou que se tratava da parte requerida. Alega que efetuou dois pagamentos (nos valores de R$ 5.660,92 e R$ 11.275,67), tendo utilizado para o primeiro, recursos de seu cartão de crédito, e para o outro foi contratado um empréstimo a ser pago em 24 x R$ 875,75. Acrescenta que pouco tempo depois entrou em contato com o SAC do NuBank, e obteve a informação de que havia sofrido um golpe, diante disso registrou a Ocorrência Policial no 6.989/2023. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência dos débitos, além de indenização por danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais).
6. Percebe-se que a recorrente foi vítima de fraude mediante spoofing de chamada, técnica usada por estelionatários para falsificar o número de telefone de uma ligação. Basicamente, eles conseguem esconder o número de telefone real usado para efetuar a chamada, sobrepondo-o com um número de telefone legítimo, idêntico ao da instituição personificada.
7. De acordo com a Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, "as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
8. A mesma lógica se aplica nas hipóteses em que o consumidor, orientado pelo fraudador que se diz funcionário do banco (golpe do falso funcionário), realiza vários procedimentos via telefone e aplicativos e permite o acesso aos dados bancários.
9. No caso dos autos, autora e requerida, de modo concorrente, contribuíram para o sucesso da fraude, do que se extrai que a instituição financeira deve responder por parte do prejuízo experimentado pela autora, consoante decidido pelo Juízo de origem.
10. Ademais, incumbe às instituições financeiras criarem mecanismos capazes de identificar e coibir a prática de fraudes, mantendo-os em constante aprimoramento, concedendo segurança às movimentações bancárias de seus clientes. Na hipótese cumpriria ao banco adotar as cautelas necessárias antes de autorizar empréstimo seguido de PIX, em valores que destoam do perfil financeiro.
11. Em contrapartida, não houve dano moral passível de indenização, visto que supostos desdobramentos negativos do evento danoso foram decorrentes de fraude bancária, que contou com a participação da própria autora para que os fraudadores atingissem o intento.
12. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
13. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade restará suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça que lhe fora deferido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.